Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-65.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do da ré. Indeferido o benefício da Justiça Gratuita postulado em apelação, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 44285).